Tribunal: CARF
Processo: 10715.729203/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729203/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.778 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2008, 24/11/2008
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGAS.
MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
O agente de cargas que comete a infração por atraso na prestação de
informação a respeito da desconsolidação de carga responde pela multa
sancionadora correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em sede de impugnação, pois se opera a preclusão do direito alegar
novos fatos em sede recursal, não devendo se conhecer da matéria. O limite da
matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser alegado em
impugnação ou manifestação de inconformidade.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. SISCOMEX MANTRA. RESPONSABILIDADE
PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente
do exterior, por via aérea, no Sistema Siscomex-Mantra é do transportador,
enquanto não implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovações de argumentos de defesa (preclusão) e, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por
maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Hélcio
Lafetá Reis (Presidente) e Ricardo Sierra Fernandes que negavam provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729203/2013-10
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Tatiana Josefovicz
Belisário, Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-002.582
exarado pela 17a Turma da DRJ/08, em sessão de 21/09/2020, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/08, lavrado em 02/09/2013, relativo à aplicação de
multa por descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga pelo
transportador ou seu mandatário, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal,
resultando em crédito tributário apurado de R$ 10.000,00, previsto na alínea "e" do inciso IV, do
art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1° a 4°, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na inobservância dos prazos legais para prestação de
informações relativas à desconsolidação das cargas referentes aos Conhecimentos de
Transporte Master (MAWB) nos 95782322494 e 00682651505, correspondente aos Termos de
Entrada no 08010641-2 BCL 8085 (fls. 09/11) e no 08008872-4 DAL 0061 (fls. 12/14).
As referidas informações referentes à desconsolidação das cargas em questão
deveriam ter sido prestadas no Sistema Mantra pela empresa nos dias 03/10/2008, às
07h:17min e 22/11/2008, às 11h:22min, respectivamente. Isto porque este foi o momento do
pouso das aeronaves transportadoras no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de
Janeiro/RJ.
Entretanto, a empresa Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda somente
procedeu a prestação das referidas informações em momento posterior, via papel: nos dias
08 de outubro de 2008, as 11h:36min, e 24/11/2008, às 11h:32min, respectivamente. Por este
motivo a empresa sofreu a presente autuação (fl. 05).

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 23/31) na qual insurgiu-se contra os seguintes pontos:
- inconstitucionalidade da multa – em razão de ferir princípios constitucionais;
- ilegitimidade passiva - tendo em vista que a obrigação de prestação de
informações seria do transportador e a empresa atuava como agente de carga;
- inexistência do atraso na prestação das informações e falta de materialidade
da conduta - uma vez que teria cumprido adequadamente suas responsabilidades, prestando
tempestivamente as informações relativas a desconsolidação da carga com base legislação da
época que suspendia a exigência dos prazos (artigo 50, da Instrução Normativas RFB no
800/2007);
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

- dificuldades operacionais em funcionalidades no sistema MANTRA – relativas
ao uso do agente de carga para prestação de informação de forma exclusiva (uso e tempo) no
sistema;
Requereu a nulidade ou alternativamente a improcedência do lançamento.

Foi exarado o Acórdão de Impugnação n° 108-002.582 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 36/47) que julgou por maioria de votos improcedente a
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou, em 18/01/2021, Recurso Voluntário (fls.
69/79) alegando, em síntese, as mesmas questões levantadas com a impugnação, acrescidas
dos seguintes pontos:
- tempestividade do recurso;
- denuncia espontânea - estaria acobertada pelos benefícios da denúncia
espontânea, pois teria prestado as informações antes da lavratura do Auto de Infração.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando as multas aplicadas.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Tendo a Recorrente trazidos vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, os tópicos serão abordados individualmente para fique mais ordenado o presente voto.

Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em razão
da não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute na forma e no prazo estabelecidos pela RFB. Esta multa está prevista
na alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo transcrita:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.”

Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
para conferir efetividade a referida norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa
RFB 800, de 2007, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas
informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/08), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Sistema Mantra, dos dados relativos à
desconsolidação das cargas referentes aos Conhecimentos de Transporte Master (MAWB) nos
95782322494, e 00682651505.

Da Legitimidade Passiva
Inicialmente, a impugnação defende falta de legitimidade para figurar no polo
passivo da autuação, visto não se tratar do transportador. Informa que sua função na operação
de comércio internacional que deu origem ao presente lançamento seria unicamente a de agente
de carga. Logo, a responsabilidade pelos atos que o agente realiza nesta qualidade não poderiam
recair sobre o transportador.
Em seu entendimento, a legislação em tela somente poderia ser aplicada ao
transportador que deixe de prestar as informações na forma e prazos estabelecidos pela
Receita Federal do Brasil. O Decreto n° 6.579, de 2009 teria imposta tal obrigação única e
exclusivamente sobre os transportadores e a Instrução Normativa da Receita Federal não poderia
inovar o ordenamento jurídico ampliando as responsabilidades para o agente de cargas.
No que diz respeito às argumentações aduzidas na peça recursal, é importante
esclarecer que o efetivo cumprimento dos deveres estabelecidos pela legislação aos
intervenientes no comércio exterior é o que possibilita o controle exercido pela fiscalização
aduaneira, essencial à defesa dos interesses da Fazenda Nacional (art. 237 da Constituição), a qual
objetiva coibir tentativas de movimentação e armazenagem de cargas à margem do controle, bem
como para imprimir maior agilidade ao comércio internacional. A justificação da obrigação
acessória imposta visa à proteção do bem jurídico tutelado pelo Estado, o controle
aduaneiro das cargas.
O dever de prestar a informação completa da carga transportada tem como base
legal o art. 37 do Decreto-Lei 37, de 1966 o qual menciona expressamente o agente de carga, não
o excluindo de quaisquer obrigações ou transferindo-as unicamente ao transportador:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)”
(Destacou-se)

No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007, em seu inciso
IV, do parágrafo 1o, do art. 2o esclarece a extensão da expressão “transportador”. Para efeitos
fiscais de que trata a referida IN, as expressões “empresa operadora", "empresa parceira",
"consolidador", "desconsolidador" e "agente de carga" equiparam-se a transportador, nas
situações por ela especificadas:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - Transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - O transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
(Destacou-se)

Desta forma, a expressão “transportador” na IN RFB no 800, de 2007, abarca
ampla gama de intervenientes, por equiparação, que devem prestar informações na forma e prazo
determinados pela RFB. Na condição de agência de carga, a Impugnante é também responsável
por prestar as informações acerca da carga transportada pela embarcação de seu representado.
Não há que se falara em inovação do ordenamento jurídico por parte da
Instrução Normativa, uma vez que o próprio Decreto-Lei no 37, de 1966, acima transcrito
já menciona expressamente as responsabilidades do agente de carga.
A discussão acerca da legitimidade do agente de cargas, ademais, está
pacificada na instância de julgamento administrativo-fiscal com a publicação da Súmula CARF
no 187 (vinculante conforme a Portaria ME no 12.975, de 2021), na qual expressamente dispõe que
o agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.
“Súmula CARF no 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art.
107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
(Destacou-se)

Assim, entende-se que os argumentos da recorrente quanto à natureza jurídica do
agente de cargas, bem como suas responsabilidades perante as normas aduaneiras não merecem
prosperar, devendo a mesma permanecer legitimamente no polo passivo da multa lançada.

Da Materialidade da Conduta
A recorrente, aduz, ainda, em sua peça de defesa que inexistiria materialidade
na conduta que levou à aplicação da multa, uma vez que teria cumprido devidamente os prazos
previstos na norma legal.
Em suas palavras: “no dia 22.11.2008, às 11h36, a empresa prestou as informações
necessárias sobre a carga referente MAWB no 95782322494 à Receita Federal do Brasil no Sistema
Siscomex – Mantra Importação, antes da chegada da mercadoria no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro, que se deu em 22.11.2008, às 11h22, sendo as informações posteriormente complementadas em
24.11.2008.
No mesmo sentido, em 03.10.2008, às 06h28, novamente a empresa prestou as
informações necessárias sobre a carga referente ao MAWB no 00682651505 à Receita Federal do Brasil
no Sistema Siscomex - Mantra Importação, antes da aeronave chegar ao Brasil pelo Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro, que ocorreu em 03.10.2008, às 07h17, apresentando complemento das
informações prestadas em 08.10.2008” (fl. 60).
De acordo com a descrição fornecida pela peça recursal a empresa argumenta
que teria prestado as informações de sua responsabilidade a respeito da desconsolidação
das cargas na data de chegada das aeronaves. No primeiro caso poucos minutos após o pouso
e no segundo antes ainda de a aeronave chegar em território brasileiro. Tais informações não
são compatíveis com a descrição contida no Auto de Infração (fl. 05) e nos relatórios do
sistema Mantra (fls 09 e 12).
As datas e horários mencionados pela recorrente correspondem às
informações prestadas pelo transportador. Não se trata de complementação de informações,
como argumentou a recorrente, mas de informações diferentes, prestadas por intervenientes
diferentes, em momentos diversos.
Pelos relatórios mencionados (fls 09 e 12).é possível verificar que as datas e
horários contidos no Auto são compatíveis com documentos emitidos do sistema.
No tocante a materialidade da intempestividade na prestação de informações,
portanto, não restam quaisquer dúvidas. Restou evidente o descumprimento do prazo previsto na
norma por parte do agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas ao “house”
foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, após o prazo previsto.
Desta forma, não é possível acolher o pleito da recorrente no que diz respeito
à inexistência de atraso na prestação de informações das informações sobre a carga
desconsolidada.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

Da Denúncia Espontânea
A Recorrente requereu, ainda, que fosse reconhecida a ocorrência da denúncia
espontânea para fins de exclusão da multa em debate, sob a alegação de que as informações
prestadas a destempo, o foram antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório
referente ao cumprimento dessas obrigações.

Em relação a este argumento trazido no Recurso Voluntário verifica-se que
extrapola o que foi aduzido na Impugnação, constituindo inovação recursal. A pretensão da
Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo ordenamento processual civil em
vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235
de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, in verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III– os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Significa dizer que a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada
por ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não impugnada e, em
virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo
administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, tido o zelo de expor as razões colacionadas com o Recurso
Voluntário em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira instancia poderiam as
ter apreciado. Não há como se superar os argumentos decisórios da instância de origem, sob
pena de se estar suprimindo uma instância de julgamento. Ademais, as alegações trazidas no
Recurso Voluntário não são de ordem pública, razão pela qual, não podem ser conhecidas de
ofício.
A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.”
(Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
(Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549; de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do
processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.”
(Processo no 3002-002.069. Acórdão no 3002-002.069; de 16/09/2021. Relator:
Conselheiro Paulo Régis Venter).

Nos termos postos, operou-se o instituto da preclusão, razão pela qual, o tópico
recursal não deve ser conhecido.

Da Dispensa de Responsabilização do Agente de Carga, em Razão da Falta de Acesso e das
Dificuldades na Utilização do Sistema Siscomex-Mantra
O recurso voluntário expressamente reportou-se à decisão recorrida, pleiteando
sua reforma porquanto inobservados a legislação e as decisões análogas ao presente caso. Nesse
sentido, defendeu que segundo o entendimento já firmado no voto vencido, não tinha acesso
ao Sistema Siscomex-Mantra, devendo a responsabilidade da infração recair sobre o
transportador e não sobre o agente desconsolidador da carga.
Argumenta que até 2014, a função de prestação das informações no sistema
Mantra não estava acessível aos desconsolidadores de carga, razão pela qual a
obrigação/responsabilidade seria apenas do transportador. Não havendo como se exigir da
Recorrente o cumprimento da respectiva obrigação no ano de 2008 (ano das operações ora em
questão), nos termos do §2o, do art. 8o, da IN SRF no 102 de 1994.
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador
(Destacou-se)

A Instrução Normativa mencionada pelo recurso, é norma complementar que
trata dos procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de
carga em trânsito pelo território aduaneiro, assim dispunha em seu art. 4o:
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

§1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o
§ 3° e o art. 8°.
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze
dias seguintes ao da chegada do primeiro embarque.”
(Destacou-se)

Conforme se pode depreender dos artigos da norma complementar acima
transcritos, ficou estabelecido que a carga procedente do exterior deverá ser informada, no
sistema Siscomex-Mantra, (sistema de controle informatizado de cargas), pelo transportador ou
desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador desta carga.

Conforme se depreende do caput do art. 4° a obrigação acessória deverá ser
cumprida pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto, para que o
desconsolidador possa prestar tal informação é imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-
Mantra, nesta função específica. Somente assim poderia desempenhar a atividade própria de
agente de carga desconsolidador (e, por ventura, vir a ser-lhe atribuída qualquer responsabilidade e,
por conseguinte, possibilidade do cometimento da infração quando da prestação de informação
extemporânea). A redação do §2o, do artigo acima, esclarece que a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga no Siscomex-Mantra seria do transportador,
enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por
se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente. Não há como exigir do
desconsolidador a inserção de informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso
por meio de função específica.
Cabe mencionar a este respeito que foi editado o Ato Declaratório Executivo
Coana no 13, de 21 de março de 2003, o qual assim dispõe:
“Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
(Destacou-se)

Assim, os transportadores aéreos poderiam executar funções que lhes são próprias
no Siscomex-Mantra através de empregados de empresa contratada, na condição de que
estes estejam expressamente autorizados a acessar o sistema em nome e sob a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contratasse um
agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a inclusão de
dados no Mantra, este poderia ser habilitado, todavia sob expressa autorização e
responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados intempestiva,
embora realizada pelo contratado, seria, na verdade, de responsabilidade do
transportador, nos casos em que não tivesse dado a autorização de utilização do Mantra
para o agente desconsolidador contratado.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB
complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após
a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo
indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que
possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga.”
(Destacou-se)

Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador
de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra, na época dos fatos, o fazia em nome e sob
responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador (ADE Coana no13), eis
que na época inexistia funcionalidade exclusiva para que ele, através de perfil próprio,
fizesse acesso ao sistema.
Fica clara a impossibilidade de responsabilização do agente de cargas, no
presente caso, em razão de o mesmo estar impossibilitado de fazê-lo. É possível citar
precedentes do CARF que seguem essa mesma linha de entendimento:
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
(Acórdão no 3402-008.231, de 26 de abril de 2021. Processo no 10715.729705/2012-
51. Relator: Pedro Sousa Bispo.)

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a
obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele
transportada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Siscomex-Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
(Acórdão no 3001-001.945, de 21 de julho de 2021. Processo no 10715.723868/2012-
21. Relator: Marcos Roberto da Silva.)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.778 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729203/2013-10

SISCOMEX-MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA PROVENIENTE
DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO
NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de registro eletrônico denominado
Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto não for implementada função
específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as informações
no sistema. Nesta situação, é ônus do desconsolidador (agente de carga) a comprovação
da referida impossibilidade, para fins de exoneração do lançamento efetuado.
(Acórdão no 3301-001.553, de 24 de novembro de 2021. Processo no
10715.728742/2013-23. Relator: Ari Vendramini.)

Logo, acolhe-se a tese da defesa de inexistência de responsabilidade do agente
de cargas pela infração de prestação de informações sobre carga, fora do prazo determinado
pela RFB.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
1) não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por inovação de argumentos de
defesa (preclusão) que diz respeito à argumentação de denuncia espontânea;
2) na parte conhecida, em rejeitar a questão preliminar arguida, e
3) no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário em razão do
acolhimento do argumento de que o sujeito passivo não possuía acesso ao Sistema-Mantra na
ocasião, fato que impedia a sua responsabilização, exonerando-se as multas aplicadas.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 92
DF CARF MF
Original